Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. "EXTINÇÃO DO PROCESSO" POR ABANDONO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de extinção do processo nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por ter a credora ter deixado de atender à determinação para dar andamento ao curso processual.
2. A regra prevista no art. 485, § 6o, do CPC impõe que após o oferecimento da contestação a extinção do processo por abandono do autor depende de requerimento do réu. Essa determinação normativa decorre, em tese, do eventual interesse do réu em obter o julgamento do mérito da respectiva relação jurídica processual, uma vez que no caso de extinção prematura do processo o autor, em regra, poderá ajuizar nova ação e reformular o pedido que não fora apreciado pelo Juízo na origem. 2.1. A norma prevista no art. 485, § 6o, do CPC, não é aplicável nas situações de eventual conduta desidiosa do credor ao não promover os atos e diligências necessários para o curso da fase de cumprimento de sentença, com a paralização do curso do procedimento por mais de 30 (trinta) dias.
3. No caso em exame, as medidas sanitárias com a finalidade de conter a disseminação da contaminação pelo vírus SARS CoV-2 foram implementadas a partir de março de 2020. Como o recorrente foi intimado para indicar bens à penhora em setembro de 2020, o acesso às dependências dos Fóruns no Distrito Federal mantinha-se restrito, o que dificulta o acesso dos jurisdicionados aos mencionados Núcleos de Prática Jurídica.
4. Uma vez já sentenciado o processo não subsistem mais as eventuais razões para a aplicação do art. 485 do CPC. Por essa razão, frustrada a fase de cumprimento da sentença de alimentos, deve haver a mera determinação de remessa dos autos para o arquivo.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.